Tribunal: STF
Processo: RHC 207255
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Djonatan Marcos de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 645.001/SC (eventos 23 e 24).



    O Recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos (evento 1, fls. 30; 42-53). 



    Extraio do acórdão recorrido:



     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a possibilidade de aplicação retroativa do instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie.



    2. ‘Descabida a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já ocorreu, com o feito sentenciado e condenação mantida pelo Tribunal de origem’ (AgRg no HC 629.225/SC, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 1º/3/2021).



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, o direito de o Recorrente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Sustenta que “a denúncia foi recebida poucos dias antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (em 10/01/2020) e a sentença foi proferida meses depois de ter entrado em vigor referida norma penal, devendo ter sido prontamente aplicada pelo magistrado, no mais tardar, quando da conclusão para prolação da sentença”. Argumenta que “o artigo 5°, XL, da Constituição Federal impõe a retroatividade da lei penal benéfica e o artigo 2°, parágrafo único, do Código Penal determina a aplicação da lei que favoreça o réu aos fatos a ela anteriores, mesmo já tendo sido prolatada sentença” . Requer o provimento do recurso ordinário, para converter o julgamento da apelação em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal (evento 30). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 47). 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Em relação à alegada possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), melhor sorte não assiste ao Recorrente.



    Na espécie, a Corte Estadual afastou a possibilidade de retorno dos autos à origem para a realização do acordo de não persecução penal, tendo em vista que “Como se vê da leitura do dispositivo legal, a proposição do acordo de não persecução penal se dá na fase investigativa, em que o representante do Ministério Público, após apreciar as provas constantes do caderno indiciário e a realização de diligências que por ventura entender necessárias, poderá propor o referido acordo, evitando-se, assim, a instauração da persecutio criminis in judicio. Conquanto haja entendimento diverso, entendo que, com o advento da novel legislação, cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/19, desde que ainda não deflagrada a ação penal e não recebida a denúncia, o que não é o caso dos autos, já que os fatos aqui apurados supostamente ocorreram em 27.12.2019 e a denúncia foi recebida em 10.01.2020 (evento 6), enquanto que a alteração legislativa passou a ter vigência no dia 23.01.2020. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal da Cidadania (...). Ademais, impende destacar que se questiona, ainda, se citado dispositivo legal constitui direito subjetivo do acusado ou se a proposição do acordo de não persecução penal é mera discricionariedade do representante do Ministério Público, que no caso sub judice, conforme se depreende de suas contrarrazões recursais, manifestou-se pela não proposição do acordo.



    Com efeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    No caso, o fato delituoso ocorreu em 27.12.2019, a denúncia foi recebida em 10.01.2020, momento anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Ademais, a Defesa somente se manifestou sobre a formulação do acordo de não persecução penal em sede de apelação. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.



    A tese defendida pela parte ora Recorrente diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021; RE 1.244.660/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora